Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-11.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos à execução – cédula de crédito bancário com alienação fiduciária – preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada – notificação encaminhada ao endereço do contrato – constituição em mora comprovada – bem não encontrado na posse do devedor – conversão da busca e apreensão em execução – possibilidade - art. 4o do decreto lei 911/69 – execução instruída com título executivo

Ementa:
Embargos à execução – cédula de crédito bancário com alienação fiduciária – preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada – notificação encaminhada ao endereço do contrato – constituição em mora comprovada – bem não encontrado na posse do devedor – conversão da busca e apreensão em execução – possibilidade - art. 4o do decreto lei 911/69 – execução instruída com título executivo extrajudicial – sentença mantida – apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, CPC 2015).